Tribunal: STF
Processo: RE 62941
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
TERRENO LOTEADO. INVALIDADE DE NOTIFICAÇÃO, PARA EFEITO DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA, DE COMPROMISSARIO RESIDENTE EM COMARCA QUE NÃO
A DA INSCRIÇÃO DO LOTEAMENTO, MEDIANTE CARTA DO TITULAR DO REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DAQUELA COMARCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.